Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711132-70.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravante deixou transcorrer in albis (id. 70577073) o prazo concedido (id. 70176143) para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Assino-lhe o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 10/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator